Tribunal: TJMT
Processo: 0018889-47.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018889-47.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - CPF: 293.280.471-53 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ROMILSON SILVA DOURADO - CPF: 427.998.211-20 (REPRESENTANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (REPRESENTANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), IMPERIO COMUNICACAO, MARKETING, PROPAGANDA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.575.947/0001-32 (REPRESENTANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), CECILIO FRANCISCO DAS NEVES PINTO - CPF: 141.998.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SB GRAFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 70.431.531/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILSON SILVA DOURADO - CPF: 427.998.211-20 (APELANTE), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (APELANTE), IMPERIO COMUNICACAO, MARKETING, PROPAGANDA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.575.947/0001-32 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ROMILSON SILVA DOURADO PROVIDO E OS DEMAIS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – OMISSÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA CASSADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

Apontada irregularidade na representação processual da parte autora e não sendo a matéria analisada e decidida pelo juízo de primeiro grau, há impossibilidade do Tribunal de Justiça sanar o vício apontado para não caracterizar supressão de instância, devendo ser desconstituída a sentença, para que a questão seja submetida ao crivo do primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Adriana Lúcia Vandoni Curvo, Império Comunicação, Marketing, Propaganda e Empreendimentos Ltda. – ME e Romilson Silva Dourado,
em face da sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos morais c/c preceito cominatório, movida por
Rita Soraya Tolentino de Barros
, que julgou procedente o pedido, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante
Adriana Vandoni Curvo
discorre sobre os fatos narrados na inicial e sustenta que a sentença deve ser reformada por violar dispositivos constitucionais da liberdade de imprensa.

Alega que não há que se falar em dano moral, já que apenas houve um mero aborrecimento, bem como que ao determinar a condenação por danos morais o juízo a quo não relacionou o nexo de causa da conduta de cada um dos corréus, o interesse jurídico lesado, a eventual participação culposa do ofendido, as condições pessoais da vítima e o valor atribuído à causa.

A apelante
Império Comunicação, Marketing, Propaganda e Empreendimento Ltda
. recorre, aduzindo que não há ato ilícito, principalmente porque a notícia veiculada não faz referência a prática de delito e foi apenas republicada com base em documentos de órgãos oficiais.

Aduz, ainda, que agiu de forma responsável, íntegra e irretocável ao buscar como fonte informação de um órgão oficial e que a recorrida não sofreu qualquer aborrecimento por conta de sua conduta, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

O apelante
Romilson Dourado
, nas suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, ainda, que os autos devem retornar ao juízo de origem para o fim de sanar as omissões apontadas nos embargos declaratórios que foram rejeitados.

No mérito, assevera que a matéria veiculada foi estritamente informativa e sem qualquer juízo de valor, pautada em documento oficial do Superior Tribunal de Justiça; que não há nexo causal entre a sua conduta e o suposto evento danoso que causou desprestígio a recorrida e também dano moral. Alternativamente, pugna pede a redução do montante atribuído ao dano moral.

Contrarrazões apresentada no Id. 36734460, rechaçando as alegações dos recursos e pugnando pelo desprovimento de todos eles.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Romilson Dourado sustenta, preliminarmente a nulidade da sentença em razão da rejeição dos embargos declaratórios sem sanar a omissão apontada, consistente na irregularidade na representação processual em relação a ele.

Razão lhe assiste.

É que, conforme se verifica dos autos, a procuração apresentada pela autora, de fato, não outorga poderes expressos para que o mandatário atue em nome dela junto ao demandado Romilson Dourado, mas tão somente junto aos demais demandados ali especificados.

Vejamos,
in verbis
:

“
O (s) Outorgante (s) confere (rn) ao (s) Outorgado (s), amplos poderes para o foro em geral, com cláusula ad judicia, perante qualquer Juízo, Tribunal ou repartição pública, em todas as instâncias, podendo propor contra quem de direito, ações competentes, oferecer reconvenção, opor exceções, incidentes e outros, defendê-lo(s) nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes para celebrar acordos, confessar, transigir, desistir, receber valores e outorgar quitação, podendo substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais, em quem e quando convier, o que tudo dará (ão) por bom, firme e valioso,
exclusivamente para patrocinar os interesses do(a/s) outorgante(s) nos autos de ação ordinária c.c. pedido de antecipação de tutela em desfavor de Cecílio Francisco das Neves Pinto, Adriana Vandoni (site Prosa & Politica), Enock Guimaraes ( site Pégina do E) e site ReporterNews.
” (Id. 36731991).

Importante ressaltar que se houvesse menção genérica às partes demandadas, a atuação do procurador poderia ter amplos poderes. Contudo, indicadas as partes, logo após os termos genéricos, entendo que possível e recomendável que se restringisse às partes especificadas nominalmente.

Dessa forma, considerando que a irregularidade na representação processual da autora/apelada foi arguida pelo apelante Romilson Dourado na contestação (Id. 36732994) e também, nos embargos declaratórios opostos em face da sentença (Id. 36733957), no entanto, não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, entendo que
a análise direta em segundo grau de jurisdição importaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, colhe-se da doutrina de Luiz Fux:

“O Duplo Grau de Jurisdição [...]
Decorrência do princípio é a adstrição

do tribunal à causa julgada, sendo defeso ao órgão superior apreciar

pedidos ou exceções materiais não formuladas na instância superior,

fatos existentes e não suscitados e matérias que não foram objeto da

decisão
.
Acaso ultrapassada essa vedação, o órgão superior estará,

recebendo pela primeira vez e diretamente, nos tribunais, questões que

não se submeteram ao crivo do primeiro grau de jurisdição, violando o

'duplo grau'
."
(Curso de direito processual civil, 2.ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 933). (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM, DE OFÍCIO, PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. No presente caso, a parte demandada opôs embargos à monitória e apresentou reconvenção em desfavor da demandante.
Em que pese o juízo a quo tenha analisado os fundamentos da reconvenção, deixou de proferir o seu dispositivo, o que causa a nulidade parcial da sentença, já que é o mesmo quem faz coisa julgada. Deste modo, imperiosa se faz a desconstituição da sentença, de ofício, para que o vício seja sanado
. Apelo prejudicado. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. APELO PREJUDICADO.”(TJ-RS - AC: 70083945964 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 11/03/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA E, ALTERNATIVAMENTE, DA TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO RECONHECIDO. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO.
PEDIDO ANTECIPATÓRIO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. - Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a retirar do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da lide - Omitiu-se o Acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível no 0002672-03.2017.8.04.0000 quando não apreciou a integralidade dos pedidos formulados à peça recursal -
Não pode, no entanto, ser o pedido de antecipação de tutela apreciado em sede recursal porque a matéria não foi decidida pelo juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância - Tendo sido reconhecida a nulidade da sentença, devolve-se ao juízo a quo o conhecimento de toda a matéria, devendo a ele ser formulado o pedido antecipatório para posterior decisão. A competência deste Tribunal, no caso em comento, é meramente recursal, não lhe competindo a análise de pedido diretamente, sem que antes haja pronunciamento do julgador primevo
.” (TJ-AM 00073696720178040000 AM 0007369-67.2017.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 04/03/2018, Segunda Câmara Cível) (destaquei)

Ressalte-se que embora a irregularidade na representação processual seja sanável, bastando a intimação pessoal
da parte (art. 76, do CPC), a fim de que supra tal vício, no presente caso, o pedido não foi analisado em primeiro grau de jurisdição, mesmo tendo sido suscitado pela parte, logo, a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação decorrente da não apreciação da irregularidade processual da parte autora/apelada, o que impõe a sua desconstituição, em atenção ao disposto no art. 93, inc. IX da Constituição Federal e no art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de Romilson Dourado para o fim de acolher a preliminar suscitada
e, por conseguinte, declarar a nulidade da sentença e determinar que o juízo de primeira instância analise os aclaratórios com relação à omissão apontada, restando
prejudicados os demais recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020